Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO BRB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA QUE NÃO GOZA DO PRAZO EM DOBRO DO ART. 183 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. LIMITAÇÃO dos DESCONTOS Dos EMPRÉSTIMOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR SEM EMBASAMENTO LEGAL. HONORÁRIOS advocatícios FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA INCABÍVEL. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA em parte.
1. A sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica não goza do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC. Apelação do BRB não conhecida, por ser intempestiva.
2. A celebração de empréstimo consignado autoriza o desconto das prestações diretamente na folha de pagamento do contratante e não o desconto direto na conta corrente.
3. Os descontos realizados diretamente na conta corrente do autor sob a rubrica de “Liquidação Parcela Consignado” devem ser enquadrados como descontos para amortizar dívidas com o banco sem a utilização das vias adequadas.
4. O dano moral deve ser considerado sempre que o sentimento dor, vexame, sofrimento ou humilhação foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.
5. Não se tratando de valor inestimável, irrisório ou exorbitante, não há justificativa para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Apelação do Réu não conhecida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Unânime.